Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718685-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCAS CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Processo n° 0711075-82.2021.8.07.0003, que determinou a emenda à petição inicial para: 1. esclarecer a divergência de endereço constante na inicial, em relação à cédula de crédito bancário e à notificação extrajudicial; 2. indicar o estado civil, endereço eletrônico, profissão, a filiação e o número do documento de identidade e o órgão expedidor da parte ré, nos termos da portaria conjunta 71/2013. Em caso de impossibilidade de cumprimento integral da determinação, o fato deverá ser justificado; 3. informar correto endereço do réu para possibilitar o cumprimento da liminar e a citação, se for o caso; 4. demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação; Em suas razões, o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, e desde logo a suspensão de seus efeitos, por considerar que restaram atendidos os requisitos do Decreto Lei n° 911-69, na medida em que “comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o”, inclusive porque, em seu entender, “a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso”. Defende que “pelo princípio da boa fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento”, sendo que “a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante”. Na oportunidade, colaciona julgados que entende aplicáveis ao caso. Requer, deste modo, o provimento de seu recurso. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 26405563). É o relatório. Decido. Em atenção aos requisitos de admissibilidade próprios da espécie recursal, e a despeito das razões invocadas pelo agravante, o provimento judicial proferido pelo Juízo singular não é recorrível de imediato, quiçá por agravo de instrumento. Na verdade, a despeito de denominada decisão, trata-se de ato judicial com conteúdo de despacho, eis que se limita, no especificamente questionado, a exigir maiores esclarecimentos do demandante quanto a fatos constantes da petição inicial. Já por isso, não se aplica ao caso o dispositivo invocado pelo agravante (CPC, art. 1.015, inc. I), tampouco o entendimento jurisprudencial que a amplia os casos de cabimento do agravo de instrumento para as hipóteses em que a questão não pode ser suscitada em preliminar de apelação, como determina o art. 1.009, §1°, do CPC, justamente porque não há qualquer dano iminente ao recorrente. Nesse sentido, a propósito, os inúmeros julgados desta Corte: (...) O agravo de instrumento tem cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador, não havendo subsunção do ato praticado à previsão legal, trata-se de hipótese de não recebimento. 2. Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda à inicial, impulsionando o feito. (...) (Ac. 1289881. 6a Turma Cível. Rel. Carlos Rodrigues. Publicado no DJE : 21/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. (...) (Ac. 1315202. 5a Turma Cível. Rel. ângelo Passareli. Publicado no DJE : 18/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) O ato judicial que determina emenda à inicial não possui conteúdo decisório, tendo natureza de despacho de mero expediente, razão pela qual a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o referido ato é medida que se impõe (...) (Ac. 1325027. 5a Turma Cível. Rel. Ana Cantarino. Publicado no PJe : 19/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) A decisão que apenas determina a emenda ou a complementação da petição inicial possui índole saneadora e, portanto, caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento, não se revestindo, pois, de nenhuma carga decisória. 2. Inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, notadamente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, conteúdo decisório. (...) (Ac. 1317615. 2a Turma Cível. Rel. Humberto Hulhoa. Publicado no PJe : 24/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada)&gt; (...) Nos termos do art. 1.015/CPC, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial. (...) (Ac. 1227606. 7a Turma Cível. Rel. Romeu Gonzaga Neiva. Publicado no DJE: 10/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Note-se que, no ponto ora questionado, o juízo singular se limitou, repito, a requerer maiores esclarecimentos do autor sobre a divergência entre o endereço da notificação e aquele consignado no contrato, não traduzindo tal determinação, por si só, qualquer dano imediato, mormente que não possa ser suscitado em preliminar de eventual recurso de apelação, tal como determinado pelo já citado art. 1.009, §1°, do CPC. Nesse sentido, também, os seguintes julgados: (...) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: ?O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015) (...) (Ac. 1219201. 7a Turma Cível. Rel. Leila Arlanch. Publicado no DJE : 13/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. No ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial, tão somente para esclarecer o pedido e quanto ao valor da causa, existe o prenúncio de uma decisão, mas tal expectativa ainda não se materializou, não tem conteúdo decisório, não sendo possível enfrentar tal questão em Agravo de Instrumento. 3. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. (...) (Ac. 1049971, 7a turma Cível. Rel. Gislene Pinheiro. Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em casos tais como os dos autos, a norma processual autoriza ao relator indeferir o processamento do recurso, porquanto manifestamente inadmissível (art. 932, inc. III) Postos isso, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo singular, Sobrevindo agravo interno contra a presente decisão, intime-se a parte adversa, devendo o recorrente, desde logo, manifestar-se acerca do disposto no art. 1.021, §4°, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora